Tribunal: TJES
Processo: 5000905-97.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000905-97.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADILSON PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000905-97.2025.8.08.0048

RECTE.:
BANCO BMG SA

RECDO.:
ADILSON PEREIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO.
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO EM RELAÇÃO A NATUREZA DA CONTRATAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CONTRATO ELETRÔNICO AMPLAMENTE EXPLICATIVO.
RECURSO PROVIDO.

Tese da parte autora

O requerente, titular de aposentadoria por tempo de contribuição, alega ter contratado um empréstimo consignado (Contrato nº 17507528) no valor de R$ 5.000,00 junto à requerida, mas desconhece e não autorizou a vinculação de um cartão de crédito consignado ao seu benefício, que vem gerando descontos indevidos desde 01/12/2022. Diante disso, pleiteia: suspensão liminar dos descontos e não inclusão em cadastros restritivos; nulidade do contrato, com devolução em dobro dos R$ 4.574,12 descontados; impedimento de novos descontos; e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão dos prejuízos sofridos.

A
presentou contrarrazões recursais
(
ID.
13941497) requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado
(ID.
13941493
)
, pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, ante a legalidade da contratação e ausência de fraude. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
e correção do termo inicial dos juros e correção monetária relativos aos danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
. 13941492
), dispôs que:
“
1- DECLARAR a nulidade do contrato celebrado com o requerido na modalidade de RMC, declarando inexistentes os débitos a eles correlatos e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse IMEDIATAMENTE os descontos no benefício do requerente, devendo a serventia expedir ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a fim de que cesse imediatamente os descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em nome do requerente cujo NB 107.175.552-5 e cujo CPF é 845.758.918-00; 2- CONDENAR o requerido a restituir ao autor o valor indevidamente descontado em seu benefício, com termo inicial 14/01/2025 e final quando da efetiva cessação, de forma simples, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto; 3- CONDENAR a requerida a efetuar o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data. 4- DECLARAR que a parte autora deve ao réu o montante de R$3.140,20 (TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA REAIS E VINTE CENTAVOS), quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação da transferência, devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve ao autor somado ao valor referente aos danos morais. Defiro a compensação dos valores acima.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia acerca da falha de dever de informação, eis que o autor não nega a contratação, mas, sim, que o produto contratado é diferente daquele do qual vem sendo cobrado, eis que em nenhum momento teria contratado cartão de crédito.

Pelo que se extrai dos autos, a parte autora aderiu ao contrato em 16.08.2022, quando houve a celebração de contrato de crédito consignado. O requerente, contudo, aduz não ter realizado ou solicitado qualquer contratação de cartão de crédito junto ao recorrente.

Compulsando os autos, as provas constantes apontam que o autor tinha conhecimento do contrato e de suas consequências materiais. Consta do ajuste eletrônico, em formato considerável, que este se refere a um Cartão de Crédito Consignado, com todas as cláusulas em letras de formato considerável, constando, ainda, ao lado da assinatura, em vários campos, um cartão de crédito colorido, ilustrando a natureza do ajuste.

Apesar de não existir nos autos a realização de saques extras, ou, ainda, a utilização do plástico para compras, não há um único elemento que aponte, no caso, para o vício de consentimento alegado.

Ainda mais que no modelo de contrato eletrônico assinado é necessária a superação de várias etapas, inclusive marcando caixa onde consta a necessária leitura de seus termos, e, se o consumidor assim não procedeu, não pode transferir a sua negligência (falha) para a fornecedora do serviço, por mais hipervulnerável que seja.

Assim, não entendo que lhe assista razão em seus pedidos para declarar nula a contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM). No mesmo sentido, não é devida a devolução dos valores descontados.

Ademais, inexistem nos autos elementos que apontem que a recorrida tenha sido levada a erro na celebração do ajuste, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso em contrato.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Por todo o exposto, reputo válido o contrato firmado entre as partes, sendo as prestações devidas, eis que pactuadas por ambas as partes, não havendo que se falar na existência de vício do consentimento ou fraude, sob pena de violação do princípio do pacta sunt servanda.

Uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais no caso.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia da
cédula de crédito bancário
, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrido.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o Recorrido não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, fixado pelo juízo singular é razoável e proporcional para o caso.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.